Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752418-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JNS COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID. 216959234 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0068618-76.2010.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário percebido “pelos executados”. Em suas razões recursais (ID. 67096249), o exequente agravante aduz que o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado, ora agravado, JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA. Alega que a parte agravada JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA possui rendimentos provenientes de participação de lucros de determinada empresa e que as declarações obtidas via INFOJUD demonstrariam que o executado recebeu valores referentes à participação nos lucros nos anos de 2021 e 2022, respectivamente, de R$ 7.791,90 e R$ 8.478,03, e que esses valores totalizam uma remuneração bem acima da média nacional auferida pelos brasileiros. Defende que a penhora de parte dos rendimentos do executado, até a satisfação integral do débito, não trará prejuízos à parte, tendo em vista que, considerando os rendimentos percebidos pelo devedor mensalmente, o abatimento de 30% (trinta por cento), preservará a sua subsistência. Ao final, requer: i) “a concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a penhora salarial da parte executada JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 67096249, 67096252). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que "o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário do executado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Necessário se faz manifestar, ainda, que o próprio agravante defende no presente recurso que o pedido de penhora de eventuais rendimentos foi referente ao executado JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA. Nesse trilhar, à Secretaria da Turma para retificar a autuação, devendo constar BANCO DO BRASIL S.A. como agravante e – apenas – JOHNI NASCIMENTO DE SOUZA como agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora